Tribunal: TJPA
Processo: 0800852-56.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800852-56.2022.8.14.0130

APELANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

APELADO: FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PROFESSORA DE INFORMÁTICA. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ulianópolis contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo temporário de professora de informática (2010 a 2022), condenando ao pagamento de FGTS com correção pelo IPCA-E e honorários advocatícios de 10%, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o FGTS em contratação temporária irregular; (ii) estabelecer o índice de correção monetária aplicável à verba fundiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação para função ordinária sem atender aos requisitos do art. 37, IX, da CF/88 é nula, conforme entendimento do STF (Tema 612).

4.

O pagamento do FGTS é devido em vínculos nulos, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, conforme STF (Temas 191 e 916).

5.

A prescrição quinquenal, reconhecida pela sentença, deve ser reafirmada também com base no Tema 608 do STF.

6.

A correção monetária do FGTS deve observar a TR, conforme decidido pelo STJ no Tema 731, matéria que pode ser revista de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido, com adequação de ofício para aplicar a TR como índice de correção monetária do FGTS.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária irregular para função permanente é nula e enseja o pagamento de FGTS. Incidência da prescrição quinquenal.

2.

A correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício. É aplicável a TR como índice de correção monetária do FGTS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ulianópolis, mas, de ofício, proceder a adequação da sentença quanto a incidência da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800852-56.2022.8.14.0130

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS

ADVOGADO: FREDMAN FERNANDES DE SOUZA (OAB/PA 24.709-A)

APELADA: FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA

ADVOGADOS: WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO (OAB/PA 13.905-A) e OUTRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

O Município de Ulianópolis interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-lo ao pagamento do FGTS, decorrente de vínculo precário declarado nulo (04/10/2010 a 12/12/2022), respeitada a prescrição quinquenal. Estabeleceu-se a correção monetária da verba fundiária pelo IPCA-E e condenou-se o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, arguiu a necessidade de ser aplicada a prescrição quinquenal; pagamento indevido do FGTS para servidor temporário; regularidade da contratação inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Neste termos pediu que seja dado provimento ao recurso reformando a sentença.

A apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve qualquer comprovação pela municipalidade da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente (Professora de Informática) estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário, sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

No que concerne a prescrição quinquenal, devidamente reconhecida pela sentença, deve ser reafirmada em consonância também com o entendimento estabelecido no -
ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Concernente à correção monetária, enquanto consectário legal da condenação possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa forma, impõe ajustar a sentença no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS adequando-a ao entendimento do
STJ que é pela aplicação da TR conforme
Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC)
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ulianópolis. De ofício, altera-se a sentença,
para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025